Tribunal: TJDFT
Processo: 0074273-97.2008.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Vistos etc. Desacolho a pretensão declaratória formulada pelo Dr. Rodrigo França Dornelas, OAB/DF 16.731, através da peça em tela, na qual sustentara, na condição de terceiro interessado, que a decisão que homologara o celebrado entre os litigantes incidira em omissão quanto às quantias referentes aos honorários contratuais e sucumbenciais que lhe seriam devidas por ter atuado no patrocínio do autor, ora apelado[1]. O aduzido, contudo, carece de respaldo. Com efeito, alcançada a autocomposição do litígio que enlaçara as partes, segundo as condições retratadas no instrumento que firmaram e colacionaram aos autos, não sobejava nenhum óbice à homologação da composição, notadamente porque alcança direitos de índole exclusivamente patrimonial, portanto, plenamente disponíveis. A questão reportada como não examinada efetivamente não fora tratada, porquanto estranha aos limites da lide que tivera trânsito nestes autos e do acordo, à medida em que, dizendo respeito a honorários que seriam devidos pelo antigo patrocinado pelo embargante. Com efeito, rescindido o contrato originariamente firmado entre o embargante e o autor/apelado, consoante apontado pelo autor/apelado ao contrarrazoar os vertentes aclaratórios[2], tornando controvertida sua efetiva atuação, a postulação que formulara deve ser manejada pela via adequada, não ressoando passível de aviamento no trânsito da vertente ação, que possui objeto diverso. Registre-se, por oportuno, que, diante da ressalva consignada no instrumento negocial e do reportado na derradeira petição colacionada pelo embargante no tocante aos honorários de sucumbência, deve ser assinalado que é inviável que seja assegurado o trânsito almejado. É que o acordo extrajudicial firmado e submetido a homologação abrangera toda a matéria que fora resolvida originalmente, inviabilizando que seja reputado como não satisfeitos os honorários de sucumbência – notadamente diante da nuança de que postulados por causídico que já não atua na ação –, que não prejudicam nem se confundem com os honorários contratuais. E isso sucede porque a transação é forma originária de resolução dos conflitos, traduzindo a resolução do litígio que enlaçara as partes sem a necessidade da interseção judicial. Sob essa ótica é que, alcançada a solução do litígio via da transação, os honorários de sucumbência eventualmente fixados restaram prejudicados, pois litígio já não remanesce e inviável que, sem lide, haja fixação de verba honorária de sucumbência. No tocante aos horários contratuais, a demanda deve, consoante pontuado, se o caso, ser realizada pela via adequada, pois inviável, neste momento processual, se discutir acerca de acertos realizados entre os litigantes. Em sendo assim, tendo sido devidamente cotejado o direito invocado e promovido seu adequado enquadramento aos dispositivos que lhe conferem tratamento normativo, disciplinando os efeitos e consequências deles originários, os embargos não consubstanciam o instrumento adequado para a rediscussão do decidido ante a inexistência de vícios passíveis de serem sanados através do seu manejo, impondo-se, então, a rejeição da pretensão declaratória agitada. Ressalve-se que, inconformada com o decisório que não atendera seus anseios, deve a parte, conforme regramento comezinho de direito processual, valer-se do instrumento apropriado para sujeitá-lo a reexame, e não acoimá-lo como eivado de vício quando, em verdade, almeja simplesmente rediscutir o que restara decidido. Quanto ao mais, proceda a Secretaria no molde delineado pela decisão embargada. I. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de agosto de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num 61031982. [2] - ID Num. 62492734 (fl. 328).